Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

1. Compete ao autor indicar na petição inicial as provas com as quais pretende demonstrar a verdade dos fatos que alega, instruindo-a com os documentos indispensáveis para a propositura da ação (artigos 319 e 320 do CPC).

2. O Juiz é o destinatário da prova e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.

3. À parte credora compete comprovar o excesso de cobrança alegado, mediante a apresentação de prova nesse sentido, a fim de se desincumbir do seu ônus de prova (artigos 241 e 373, I, do CPC)

4. A indicação pela sentença do correto valor da cobrança, não impugnada pelo credor, deve prevalecer para fins de cobrança.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.